Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720772-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Mantenho a decisão recorrida via agravo interno, por seus próprios fundamentos. Nada a prover sobre pedido de reconsideração (ID 59851653), mesmo porque os fatos e fundamentos que deram ensejo à decisão deste Relatoria que indeferiu o pedido de Tutela Recursal permanecem inalterados. Assim, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, bem como contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024 17:47:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora